Tribunal: STF
Processo: Rcl 48337
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Ricardo Vieira Coutinho, em face de atos atribuídos ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 
    Consta dos autos que o reclamante foi denunciado pelo Ministério Público da Paraíba, ante a suposta prática dos delitos descritos no art. 2º, caput, § 3º (líder de comando coletivo) e §4º, incisos II e IV, da Lei 12.850/2013, combinado com o art. 61, inciso II, "g'' (violação de dever inerente a cargo), do Código Penal.
     Além desses delitos, as investigações apontam para a possível prática de crimes previstos na lei de licitação, corrupção ativa e passiva, peculato e lavagem de dinheiro. A denúncia, ofertada em janeiro de 2020, teve como alicerce os fatos apurados no PIC 01/2019 – GAECO/MPPB e outros dele derivados, cujo conteúdo, em essência, revelou a estruturação de um modelo de governança criminoso regado por corrupção e internalizado nos bastidores dos poderes Executivo e Legislativo do Estado da Paraíba, o qual se destacou, com maior intensidade, a partir da ascensão do denunciado Ricardo Vieira Coutinho ao Governo estadual.
     O início da investigação se deu com o compartilhamento de parte do acervo probatório da Operação Calvário (1ª fase), que apurou fatos ligados à CRUZ VERMELHA DO BRASIL – FILIAL DO RIO GRANDE DO SUL (CVB/RS), ao INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL (IPCEP), e a Organizações Sociais (OSs) que foram utilizadas, em tese, pelo denunciado Daniel Gomes da Silva como instrumento para a estruturação de verdadeiras organizações criminosas (ORCRIMs) em diversos Estados da Federação, como "modelo de negócio" para a captação ilegal de dinheiro. 
     Após deflagradas as primeiras fases da Operação Calvário, com a prisão preventiva dos denunciados Daniel Gomes da Silva, Micheli Louzada Cardoso, Leandro Azevedo, Livânia Farias, Maria Laura Caldas de Almeida Carneiro e Ivan Burity, estes optaram por colaborar com as investigações, apresentando narrativas e elementos com vistas a revelar a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa, identificar demais coautores e partícipes desse agrupamento e as infrações penais por eles praticadas.
    Nesta reclamação, a defesa alega usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal para homologar os acordos de colaboração e supervisionar os atos investigativos decorrentes. Ademais, sustenta a existência de cláusulas manifestamente abusivas capazes de fragilizar os acordos e comprometer as declarações prestadas.
    Requer liminarmente: 
    “a suspensão do Procedimento Investigatório Criminal nº 0000015-77.2020.815.0000 e das respectivas medidas cautelares inominadas nº 0000835-33.2019.815.0000 e n° 0000157-81.2020.815.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça da Paraíba, com a imediata remessa ao STF de todos os procedimentos investigativos e judiciais que tenham sido originados a partir da colaboração premiada de Livânia Maria Farias e de Ivan Burity, no âmbito da denominada Operação Calvário”. (eDOC 1, p. 27)
    No mérito, postula a procedência da reclamação para declarar-se a incompetência do TJPB para homologar a colaboração, bem como para processar e julgar o PIC e as medidas cautelares inominadas, com a anulação de todos os atos praticados. 
    O Ministério Público do Estado da Paraíba apresentou a contestação no eDOC 34.
    Em 3.8.2021, deferi o pedido de trâmite sob segredo de Justiça, solicitei informações à autoridade reclamada e abri vista à PGR. 
    As informações foram prestadas pelo Juízo da origem no eDOC 39.
    O Ministério Público Federal, em parecer, manifesta-se pela improcedência da ação, no seguinte sentido, em síntese: “Que o reclamante não é Deputado Federal nem Senador e nem exerce cargo que lhe garanta o direito de ser julgado por esta Corte, além de não haver aderência entre o ato reclamado e os paradigmas apontados na inicial” (eDOC 66).
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    Sem razão o reclamante. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a competência do STF, em virtude da existência de autoridade com foro por prerrogativa de função, não se estende a outras pessoas que não possuem essa condição.
    Desta forma, a regra é que haja o desmembramento dos feitos em relação aos réus que não possuem o foro por prerrogativa, ressalvadas as excepcionais situações em que os fatos se revelem de tal forma imbricados que a cisão, por si só, implique prejuízo a seu esclarecimento.
    Não obstante, verifica-se que não há indiciamento formal ou acusação contra os Deputados Federais Efraim Filho e Hugo Mota, como disposto no parecer da PGR:
    “Tal como ocorreu nos precedentes citados, também aqui não se fazem presentes os pressupostos necessários à configuração da usurpação de competência, tendo em vista que o reclamante não é titular de prerrogativa de foro e não houve nem há indiciamento formal ou acusação contra os Deputados Federais Efraim Filho e Hugo Mota 8.” (eDOC 66, p. 4)
    Ademais, importante destacar que os supostos indícios de participação dos Deputados Federais Efraim Filho e Hugo Mota são frágeis, uma vez que, além de não levarem ao indiciamento formal, como se viu, surgem apenas no contexto dos relatos dos colaboradores Livânia Maria Farias e Ivan Burity de Almeida, sem a presença de elementos externos de corroboração no acervo probatório que pudessem lastrear essa versão. 
    A respeito da possibilidade de controle sobre a homologação, fundamental citar o precedente assentado no julgamento da QO na PET 7.074 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. No referido julgado, definiu-se que “o acordo de colaboração homologado como regular, voluntário e legal deverá, em regra, produzir seus efeitos em face do cumprimento dos deveres assumidos pela colaboração, possibilitando ao órgão colegiado a análise do parágrafo 4º do artigo 966 do Código de Processo Civil” (STF, QO na PET 7.074, Tribunal Pleno, rel. Min. Edson Fachin, j. 29.6.2017). 
    Contudo, a detida análise dos autos permite concluir pela validade dos acordos neles homologados, tendo o Juízo a quo observado todos os requisitos exigidos em lei. (eDOC 14)
    Dessa forma, verifica-se que o TJPB não usurpou a competência do STF ao homologar os acordos de colaboração premiada. Pelo contrário, a autoridade reclamada encontra-se em harmonia com o entendimento desta Suprema Corte, no sentido da impossibilidade da extensão do chamado foro por prerrogativa de função àqueles não abarcados pelo legislador federal.
    Sendo assim, não há razão para provimento do pedido do requerente para suspender-se o processamento e o julgamento do PIC e das medidas cautelares inominadas, tampouco para o provimento total da reclamação.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente